Tribunal: TJDFT
Processo: 0704324-34.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ATO ADMINISTRATIVO. DEMOLIÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSENCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DA REGULARIDADE DA OBRA. RECURSO NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. VALOR DA CAUSA.
1. Ação de em que se busca a manutenção na posse de imóvel localizado no Setor Veredas - Parque Veredinha - Brazlândia-DF.
2. Nos termos da Lei Distrital no 6.302/2019, compete à Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal - DF Legal - exercer o controle de ocupações irregulares em áreas públicas, compreendendo também a execução das políticas de fiscalização de atividades urbanas do Distrito Federal, em consonância com as políticas governamentais, dentre outras atribuições.
3. Os atos administrativos presumem-se legítimos e são dotados de imperatividade, auto-executoriedade e exigibilidade que possibilitam ao Poder Público atuar com eficiência ao limitar direitos individuais em favor da proteção dos interesses da coletividade.
4. Não se concede proteção jurídica para loteamento irregular de imóvel público com base em alegado direito à moradia, porquanto este não autoriza ocupação desordenada de área pública, com violação, inclusive, da destinação originária do setor, mormente quando encravada em área de proteção ambiental.
5. No caso em que o imóvel objeto do litígio seja uma obra em estágio de construção em fase de conclusão da alvenaria, desabitada e, ainda, sem licenciamento, não há subsunção à determinação da APC no 0069397-31.2010.8.07.0001, que condiciona a desocupação à realocação dos habitantes.
6. Nos termos do REsp 1.850.521, “a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC”.
7 Recurso das autoras conhecido e provido parcialmente somente para conceder os benefícios da gratuidade de justiça. Recurso do réu provido.